Tribunal: TJSP
Processo: 2240636-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de imóvel que foi oferecido pelos próprios executados, em sede de acordo homologado judicialmente – Descumprimento do acordo e prosseguimento da execução - Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família – Insurgência dos executados – Descabimento – Impossibilidade de que seja reconhecida a impenhorabilidade de bem de família, uma

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de imóvel que foi oferecido pelos próprios executados, em sede de acordo homologado judicialmente – Descumprimento do acordo e prosseguimento da execução - Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família – Insurgência dos executados – Descabimento – Impossibilidade de que seja reconhecida a impenhorabilidade de bem de família, uma vez que o imóvel foi voluntariamente oferecido à penhora pelos próprios devedores – Vedação ao comportamento contraditório e proteção do princípio da boa-fé – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Ademais, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos dos executados decorrentes de alienação fiduciária de outro imóvel (CPC, art. 835, XII) – RECURSO NÃO PROVIDO.